Tribunal: STF
Processo: Rp 1246
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-29
Data de publicação: 1986-10-29

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI
7.827/83, E DO DECRETO N. 3.876/84. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXPLICITAÇÃO DA ABRANGENCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE E DISPOSITIVOS
DO DECRETO, NÃO DISCRIMINADOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS PELA PROCURADORIA GERAL DA
REPUBLICA, QUE SÃO ACOLHIDOS, EM PARTE, PARA EXPLICITAR A
ABRANGENCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE A DISPOSITIVOS AO DECRETO
QUE NÃO FORAM DISCRIMINADOS, A PAR DE OUTROS, NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS, EM PARTE.